Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-74.2023.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800349-74.2023.8.14.0041

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS
contra decisão monocrática que manteve sua condenação por
litigância de má-fé
, aplicando multa com fundamento no
art. 80 do CPC
, além da fixação de honorários advocatícios em
15% sobre o valor da causa
. O agravante alega que sua conduta não se enquadra nas hipóteses de má-fé processual, pois exerceu regularmente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.

Sustenta que
não houve intenção dolosa
de alterar a verdade dos fatos ou de resistir injustificadamente ao andamento do processo. Argumenta que sua condição financeira (idoso de 75 anos, com renda mensal de R$ 790,00) impede o pagamento dos honorários, pleiteando a
suspensão da exigibilidade
em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3.

Discute-se:
i)
A caracterização da litigância de má-fé
diante da desistência da ação após a apresentação de provas pela parte contrária;

4.

ii)
A aplicabilidade da multa processual
e dos honorários advocatícios ao beneficiário da gratuidade da justiça;
iii)
A possibilidade de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios
diante da hipossuficiência econômica do agravante.

III. Razões de decidir

4.

O agravante formulou
pedido de desistência da ação
após a parte ré apresentar contestação e documentos comprovando a regularidade do contrato questionado, evidenciando
intenção de evitar julgamento de mérito
. Tal conduta enquadra-se nas hipóteses do
art. 80, II e III, do CPC
, configurando litigância de má-fé.

5.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
orienta que a prática de atos processuais com propósito de enganar ou tumultuar o processo justifica a
imposição de sanções por má-fé
.

6.

Quanto à condenação em honorários, a majoração para
15% sobre o valor da causa
observa o disposto no
art. 85, § 11, do CPC
. Contudo, nos termos do
art. 98, § 3º, do CPC
, a exigibilidade dos honorários advocatícios deve ser suspensa enquanto persistir a hipossuficiência do agravante.

7.

A alegação de que a gratuidade da justiça impede a condenação por litigância de má-fé
não procede
, pois o
art. 98, § 4º, do CPC
expressamente determina que o benefício
não afasta a obrigação de pagar multas processuais ao final do processo
.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno improvido
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

9.

Tese de julgamento
:

"1. A desistência da ação após a apresentação de contestação e prova documental pela parte contrária pode configurar litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC. 2. A concessão de gratuidade da justiça não afasta a aplicação das sanções por má-fé processual, nos termos do art. 98, § 4º, do CPC. 3. Os honorários advocatícios de sucumbência podem ter sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica do beneficiário da justiça gratuita, conforme o art. 98, § 3º, do CPC."

Legislação e jurisprudência citadas

·

Código de Processo Civil (CPC)
: arts. 80, II e III; 85, § 11; 98, §§ 3º e 4º.

·

TJ-SP - AC: 10134584920168260053, Rel. Des. Antonio Celso Faria, 16/06/2020.

·

TJ-PR - RI: 00322985520188160014, Rel. Juíza Maria Fernanda Scheidemantel, 20/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800349-74.2023.8.14.0041

AGRAVANTE: ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS

AGRAVADO: PAULISTA-SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS
em face da decisão monocrática de minha lavrada que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Na exordial (id. 21892201) o autor legou que sofreu cobranças indevidas de sua conta bancária por serviços que não contratou, afirmando que nunca aderiu ao seguro de vida que constava em seus extratos de benefício previdenciário. Diante disso, requereu a devolução em dobro dos valores descontados, fixados inicialmente em R$ 126,20 (cento e vinte e seis reais e vinte centavos), além dos valores que viessem a ser debitados durante o processo. O autor ainda pleiteou a condenação da ré por danos morais, sustentando que a cobrança indevida lhe causou prejuízos emocionais.

Na sentença de primeiro grau (id. 21892228), o magistrado julgou improcedentes os pedidos do autor, entendendo que houve desistência por parte do requerente e determinou sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos seguintes termos:

SENTENÇA

Trata-se de
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
movida por
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS
em face de
PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA,
também qualificado, alegando estar sofrendo cobranças em sua conta bancária/extrato de benefício previdenciário por dívida não contratada.

Ressalta que tais descontos seriam indevidos, uma vez que nunca contratou nenhum serviço da ré, requerendo a devolução em dobro de R$ 126,20 (cento e vinte e seis reais e vinte centavos), considerando os valores descontados, além dos que vencerem no decurso do processo.

Na inicial, requereu liminarmente a suspensão dos descontos.

Despacho determinando a emenda à inicial, a fim de que a parte autora junte comprovante de residência nesta Comarca (id. 105266530).

Emenda à inicial (id. 105825935).

Liminar deferida, determinando a suspensão dos descontos reclamados na inicial até ulterior deliberação. Na ocasião, designou-se audiência de conciliação (id. 114395950).

Na sequência, a instituição financeira acostou contestação, por meio da qual aduz que realizou a cobrança dos descontos na conta da requerente mediante a contratação de seus serviços pela empresa INVESTSUL PRESTADORA DE SERVICOS CONVENIADOS LTDA que é responsável pela administração da apólice de seguro contratado pela parte requerente e que os descontos foram efetuados somente após a contratação do seguro entre a parte autora e a seguradora (id. 118449747).

A fim de comprovar suas alegações, juntou cópia da avença, assinada de próprio punho pelo Requerente (id. 118449753).

Ato contínuo, o autor apresentou pedido de desistência da ação (id. 118512614).

A audiência una, designada para o dia 25.06.2024, a ser realizada virtualmente, restou frustrada, uma vez que o autor e seu advogado, embora devidamente intimados, não compareceram ao referido ato (id. 118516779).

É o relatório. Decido.

A desistência da ação caracteriza-se pela declaração de vontade da parte de finalizar o processo sem uma sentença de mérito. Essa manifestação de vontade, malgrado consubstancie parte do próprio direito público subjetivo à demanda, para que seja válida, deve estar alinhada com os princípios fundamentais que regem as relações processuais, como a boa-fé objetiva, expressamente previsto no art. 5º do CPC.

Não por outra razão, triangularizada a relação processual, o art. 485, §4º, do CPC condiciona a homologação da desistência ao consentimento da parte demandada, que também passa a ser detentora do direito de ter o mérito da controvérsia resolvido.

Com isso, evita-se o cometimento de abuso do direito de instar o Judiciário, movimentando todo o aparato estatal, com demandas sabidamente improcedentes, na esperança de que, por um deslize ou por questões meramente processuais, seja certificado um direito que, na verdade, inexiste.

Não há negar que o acesso ao Judiciário constitui postulado de cidadania e tem nos magistrados o seu maior garantidor, mas o exercício do direito de ação deve ser praticado sem abuso, no modo e na forma previstos em lei.

No caso, a parte autora, após a contestação e a produção de toda a prova documental, postulou pela desistência, evidenciando a clara intenção de se esquivar do deslinde da ação, evitando a prolação de sentença de improcedência.

Consigne-se, neste particular, que não se desconhece o teor o Enunciado nº 90 do FONAJE, segundo o qual a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Entretanto, além de não ter força vinculante, o próprio enunciado ressalva, no final de sua redação, a sua inaplicabilidade quando houver indícios de litigância de má-fé ou de se tratar de lide temerária, confira-se:

"ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)". (grifei)

Nesse contexto, restando evidenciada a utilização do pedido de desistência como subterfúgio para se eximir da sentença meritória,
INDEFIRO o pedido da parte autora.

Passo ao julgamento do mérito
, ante a desnecessidade de maior dilação probatória, sendo a prova documental acostada aos autos suficiente para a solução da lide.

A parte autora alega não ter realizado ou autorizado a contratação de serviços da empresa requerida PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, alegando serem indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Nas relações de consumo a distribuição do ônus da prova não está ligada ao princípio clássico da correlação do que se alega, segundo o qual ao autor incumbe a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos processos envolvendo lide de consumo, vigorando o princípio da inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII), o que deve prevalecer na seara da distribuição do ônus da prova é o princípio da racionalidade ou razoabilidade.

Exigir do consumidor prova de que não contratou empréstimo ou qualquer outro serviço com a instituição financeira demandada significa impor ônus, na prática, instransponível. Esse ônus pertence ao fornecedor porque mais habilitado para fazê-lo. Com efeito, é razoável que seja do fornecedor o ônus de provar a formalização da avença, acostando aos autos cópia do contrato ou prova idônea da manifestação válida de vontade da parte contratante.

Na hipótese, a fim de comprovar a contratação do contrato de seguro, a instituição financeira trouxe aos autos o contrato assinado de próprio punho pela parte autora, com grafia em tudo semelhante àquela constante nos documentos juntados na petição inicial, se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório.

Compulsando os autos, observo que a Requerida juntou aos autos contrato e outros documentos que comprovam a contratação do serviço.

Com efeito, o contrato juntado pela instituição financeira é claro em demonstrar a celebração do negócio jurídico, de modo que não há que se falar em danos morais ou repetição de indébito. Acaso eventualmente alegado, o contrato não possui vícios e está devidamente preenchido.

É imperioso mencionar que segundo o art. 112 do Código Civil “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. Além disso, segundo art. 183 do referido código, “a invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio.”.

Segundo a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, contratos são espécies de negócio jurídico, cujo traço diferencial é a necessária manifestação de vontade de duas partes para a sua formação. A exteriorização da vontade tem como objeto direitos em geral. In verbis: “Contrato é, pois, um acordo de vontades, na conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos”. (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Contratos e Atos unilaterais, 13º ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 22).

Quanto à litigância de má-fé.

À luz da documentação carreada aos autos, concluo que a parte autora intentou alterar a verdade dos fatos e buscou, mediante pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, o enriquecimento ilícito, o que implica em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80, II e III, do CPC.

Ressalto que, nos termos do art. 98, § 4º do CPC, “A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima..

Condeno, ainda, a parte autora, por litigância de má-fé, determinando o pagamento de 2% do valor corrigido da causa a título de multa processual (art. 80, II e III c/c art. 81, ambos do CPC), além das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Por consectário lógico, REVOGO a decisão liminar de id. 114395950, autorizado o retorno dos descontos.

P.R.I.

Diligências após o trânsito em julgado:

1. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, bem como a existência de custas judiciais pendentes de pagamento.

2. Integralmente pagas as custas, arquive-se com a devida baixa processual.

3. Havendo custas judiciais pendentes de pagamento, intime-se a parte para que providencie o respectivo recolhimento, no prazo de 30 (dias) dias, sob pena de inscrição em Dívida Ativa, com a atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, conforme determina o art. 46 da Lei Estadual nº 8.328/2015, com a redação dada pela Lei Estadual nº Lei 9.217/2021.

4. Decorrido o prazo, havendo o pagamento voluntário, certifique-se e arquive-se com a devida baixa processual.

5. Não constatado o pagamento voluntário das custas, proceda-se à inscrição do valor devido em Dívida Ativa, por meio da ferramenta integrativa disponibilizada pela Secretaria de Informática/TJPA, no link https://divida-ativa.i.tj.pa.gov.br/.

6. Realizada a inscrição, certifique-se e arquive-se, com a devida baixa processual.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO

Peixe-Boi (PA), data registrada no sistema.

Ênio Maia Saraiva

Juiz de Direito

Em suas razões o autor/apelante (id. 21892229), sustentou a ausência de dolo ou culpa que pudesse caracterizar a litigância de má-fé, destacando ser pessoa idosa, com 74 anos, aposentada e hipossuficiente, o que agrava a imposição de tal penalidade. O apelante reiterou que nunca contratou os serviços de seguro, sendo, portanto, indevidos os descontos realizados, e pleiteou a reforma da sentença para afastar a condenação por má-fé e a restituição dos valores cobrados, além da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id. 21892232), defendendo a manutenção da sentença. Argumentou que os descontos foram realizados de forma lícita, mediante a adesão voluntária do autor ao seguro de vida, com assinatura e documentação própria, conforme contrato juntado aos autos. Alega que o apelante nunca manifestou insatisfação anterior ou pedido de cancelamento formal do seguro antes da ação judicial, e que, assim que tomou conhecimento da insatisfação, estornou os valores debitados. Defendeu, ainda, que não houve prática de qualquer ato ilícito que ensejasse a devolução em dobro ou a condenação por danos morais.

O processo foi devidamente instruído, e não houve impugnação por parte do apelante quanto aos documentos apresentados pela ré, nem houve comparecimento à audiência designada, o que foi registrado no (id. 21892227).

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APRESENTADO PELO AUTOR APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

Inconformado
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS
interpôs AGRAVO INTERNO aduzindo que a sua condenação por litigância de má-fé foi indevida, pois não há nos autos qualquer prova de que tenha agido com dolo, deslealdade processual ou intenção de prejudicar a parte adversa. Argumenta que a legislação processual define expressamente as hipóteses que configuram litigância de má-fé (art. 793-B da CLT e arts. 80 e 81 do CPC), e que sua conduta não se enquadra em nenhuma delas.

Alega que
não houve tentativa de alterar a verdade dos fatos
, tampouco resistência injustificada ao andamento processual, mas sim
o exercício regular do direito ao contraditório e à ampla defesa
. Destaca, ainda, que antes de ingressar com a ação, tentou obter esclarecimentos junto ao banco sobre os descontos questionados, sem sucesso.

Ressalta que
a litigância de má-fé exige prova concreta de dolo, o que não foi demonstrado no caso
. Aponta que
o simples fato de seu pedido ter sido julgado improcedente não implica automaticamente a presunção de má-fé
.

Em seguida, questiona a majoração dos honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa
, argumentando que sua condição financeira
não lhe permite arcar com tal encargo
. Informa que é
idoso, tem 75 anos e recebe aproximadamente R$ 790,00 mensais
, sendo
hipossuficiente
e
dependente exclusivamente do benefício previdenciário para sua subsistência
.

Dessa forma, defende que a exigibilidade dos honorários advocatícios deve ser
suspensa
, em razão do benefício da
gratuidade da justiça
que lhe foi concedido nos autos.

Além disso, cita
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, segundo a qual a revogação do benefício da gratuidade
não pode ser utilizada como sanção por litigância de má-fé
, pois a perda desse direito depende da
comprovação de alteração na capacidade financeira da parte
, o que não ocorreu no caso concreto.

Finalmente, requer o
recebimento e provimento
do agravo interno, com a consequente
reforma da decisão monocrática
, para a
exclusão da condenação por litigância de má-fé
, por ausência de dolo ou conduta desleal.

Pede ainda a
exclusão da condenação em honorários advocatícios
ou, subsidiariamente, o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade
, considerando sua condição de hipossuficiência econômica.

Sem contrarrazões (24081001 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal conheço e passo ao seu enfrentamento.

Adianto que o recurso não merece provimento.

No caso, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau reconheceu a existência de contrato assinado de próprio punho pelo autor, evidenciando que os descontos em seu benefício previdenciário eram decorrentes de contratação válida. A documentação apresentada pela parte ré demonstrou a adesão voluntária ao seguro e a inexistência de ilicitude na cobrança impugnada.

A parte agravante, ao perceber a impossibilidade de comprovar suas alegações, formulou pedido de desistência da ação, já após a apresentação da contestação e da prova documental pela parte ré, configurando manifesta intenção de evitar a prolação de sentença de mérito desfavorável. Tal conduta enquadra-se nas hipóteses do art. 80, II e III, do CPC, configurando litigância de má-fé.

Na decisão monocrática mantive o entendimento, nos seguintes termos:

(...)

Passo à análise das razões recursais, confrontando com a sentença de primeiro grau e as contrarrazões apresentadas pela parte recorrida.

O autor alegou que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, destinada ao recebimento de benefício previdenciário, por um seguro não contratado. Requereu, portanto, a declaração de inexistência do contrato, além da restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Entretanto, a sentença de primeiro grau foi clara ao reconhecer que não houve provas suficientes por parte do autor para demonstrar a inexistência do negócio jurídico. A ré, Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda, apresentou documentação comprobatória de que o serviço foi contratado regularmente, sem qualquer vício de consentimento.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A sentença condenou o autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, em razão de sua conduta processual temerária ao tentar desistir da ação em fase avançada, após verificar que a decisão seria desfavorável. A conduta do autor demonstrou claro intuito de usar o processo de forma abusiva, o que justifica a condenação.

O uso desleal do processo, seja com intenção protelatória ou com o intuito de alterar a verdade dos fatos, é devidamente punido pela legislação processual. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reafirmado a importância de sancionar a litigância de má-fé, especialmente quando há claro desvio dos propósitos legítimos do processo judicial:

A prática de atos processuais com evidente propósito de enganar ou perturbar o regular andamento do processo constitui litigância de má-fé, passível de sanção nos termos do art. 80 do CPC." (STJ - AgInt no AREsp 1.197.160/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 14/09/2018).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reforçado que as sanções de má-fé são aplicáveis para preservar a boa-fé processual e coibir abusos:

"Constitui litigância de má-fé a tentativa de tumultuar o andamento processual com pedidos infundados, bem como o uso do processo de forma distorcida ou com objetivo meramente protelatório."

(STJ - AgRg no Ag 762.098/SP, Rel.
Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13/10/2008)

Assim, o reconhecimento da má-fé do autor é perfeitamente aplicável ao presente caso, tendo em vista que ele tentou manipular o andamento processual para evitar um julgamento desfavorável, sem qualquer fundamento jurídico legítimo.

(...)

No que se refere à alegada impossibilidade de condenação por litigância de má-fé em razão da gratuidade da justiça, o art. 98, § 4º, do CPC é expresso ao dispor que "
A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas".
Assim, ainda que hipossuficiente, o agravante deve suportar as consequências de sua conduta processual abusiva.

Cito julgados:

APELAÇÃO - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Sentença que julgou extinta ação, sem julgamento do mérito, porque o autor ingressou com outra ação, com o mesmo pedido e causa de pedir na Justiça Militar, tendo aquela ação transitado em julgado. Assim, o autor foi condenado no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da causa (observada a gratuidade judiciária deferida) e na litigância de má-fé em 1% do valor da causa – Recurso visando apenas a suspensão da execução da multa pela litigância de má-fé, por ser beneficiário da Justiça Gratuita – Inadmissibilidade –
A concessão do benefício da Justiça Gratuita não é impedimento legal para a imposição de pena por litigância de má-fé, como se depreende do CPC, art. 98, § 4º: "A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas".
Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10134584920168260053 SP 1013458-49.2016.8.26.0053, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 16/06/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/06/2020)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA EM SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA (ART. 80, II, CPC) E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA (ART. 55, I, LJE). JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS (ART. 98, § 3º, CPC).
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO ABRANGIDA PELA GRATUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0032298-55.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 20.04.2020)

(TJ-PR - RI: 00322985520188160014 PR 0032298-55.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 20/04/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2020)

Quanto à majoração dos honorários advocatícios teve esteio na regra do art. 85, §11, do CPC, considerando a concessão da gratuidade da justiça, resta-se evidente a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade da verba honorária enquanto persistir a situação de hipossuficiência do agravante. Assim, mantém-se o percentual fixado na decisão monocrática, mas com suspensão da exigibilidade da cobrança.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, com a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025